Tribunal: CARF
Processo: 10880.725391/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.725391/2017-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.544 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Embargante
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OS EMBARGOS DEVEM SER
REJEITADOS QUANDO NÃO OCORRE O VÍCIO APONTADO
Rejeitam-se os embargos de declaração por não ter ocorrido o vício de omissão
apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada),Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente/contribuinte contra o Acórdão
no 3301-006.132, , exarado por este colegiado.

Os Embargos foram admitidos pela Presidência desta turma julgadora, com o
seguinte despacho :
Omissão e contradição quanto à motivação da manutenção da glosa de
fretes sobre transferências e sobre vendas.
A primeira matéria diz respeito à manutenção da glosa de fretes sobre
transferências. A decisão embargada assim apreciou a questão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.725391/2017-11
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725391/2017-11

“Com ressalvas ao entendimento da DRJ no que tange ao crédito
decorrente dos fretes sobre transferências de produto acabado entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, entendo também não assistir
razão ao Contribuinte, mas por outra motivação, ou seja, foi
constatado nos autos, de acordo com as planilhas e informações
prestadas pela empresa, diversas inconsistências, como visto no item
anterior, e a principal delas, de que os fretes não foram segregados de
forma a comprovar o seu alegado direito.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso neste ponto, mantendo
as glosas quanto aos fretes sobre transferência de produtos entre os
estabelecimentos do Contribuinte.”

Por sua vez, a embargante alega que a questão é meramente de direito, que
apresentara, por ocasião da fiscalização, a segregação dos fretes.
De fato, o despacho decisório consignou no item “FRETES” (e-fls. 612 e ss.)
que a embargante apropriara fretes sobre vendas, transferências de produtos
acabados e fretes sobre compras e segregara por tipo de frete, tendo a
autoridade fiscal efetuado a glosa já dos fretes segregados em fretes de
compras, transferências de produtos acabados e vendas, conforme transcrito
abaixo:

“83. Primeiramente vale ressaltar que o contribuinte apropriou
créditos de fretes sobre vendas, transferências de produtos acabados e
fretes de compras nas rubricas “Serviços Utilizados Como Insumos”
(fl. 636 e 639 – linha 3 – créditos básicos).
84. No intuito de esclarecer quais os tipos de fretes informados nos
memoriais de cálculo, o contribuinte foi intimado a apresentar planilha
segregando os tipos de frete, que foram separados em fretes de
compras, vendas e transferência de produtos acabados conforme a
planilha apresentada (fl. 686).”

Assim, a glosa fiscal se restringiu aos fretes de transferências de produtos
acabados. Destarte, a decisão é omissa, pois não enfrentou a questão de
direito sobre o frete de produtos acabados, apenas indicou ressalvas ao
entendimento da DRJ, sem contudo explicitá-las. Além disso, é obscura na
medida que não especifica que tipo de segregação está sendo exigida, uma
vez que a glosa se restringiu apenas aos fretes de produtos acabados.

Portanto, admito os embargos em relação aos fretes sobre transferências.

Em relação aos fretes sobre vendas, a decisão apreciou a matéria nos termos
abaixo:

“Os elementos comprobatórios carreados na presente manifestação
atestam que a contribuinte adquiriu mercadorias com o fim específico
de exportação e dessa forma, o frete que pretende utilizar como
crédito no presente Pedido de Ressarcimento vinculado a Declaraç es
de Compensação está atrelado a mercadorias adquiridas com benefício
fiscal que não possibilita o referido creditamento, como trata a
legislação pertinente à não cumulatividade.

Foi expressamente vedado, em relação às empresas comerciais
exportadoras que tenham adquirido mercadorias com o fim específico
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725391/2017-11

de exportação, o direito de apurar créditos de PIS e COFINS
vinculados à receita de exportação originados de outras operaç es é
dizer, o inciso III do art. 15, combinado com o § 4o do art. 6o, ambos
da Lei n.o 10.833/2003, ampliou a vedação imposta pelo regime da
nãocumulatividade do IS desde a vig ncia da ei n.o .6
impedindo, em relação às empresas comerciais exportadoras, não
apenas a apuração de créditos de PIS e COFINS em relação à
aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação, mas,
inclusive impedindo a apuração de créditos das contribuiç es em
relação a custos, despesas e outros encargos vinculados à receita de
exportação.

Em relação às vendas sob a modalidade FOB (Free on Board), não
pode a empresa pleitear créditos sobre fretes que foram arcados pelo
adquirente no exterior. Fazendo, de fato, jus apenas às vendas sob a
modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight), onde o frete fica a
cargo do vendedor, como determina o art. 3o, inciso IX c/c art. 15 da
Lei no 10.833/2003.

Pelo exposto, está correta a glosa sobre os valores de frete das
mercadorias adquiridas com fins específico de exportação e sobre as
vendas na modalidade FOB.
(...)
Dessa forma, entendemos como corretas as glosas efetuadas nesse
item.

Diante do entendimento acima exposto no voto, o Contribuinte,
também em sede de recurso, não apresenta os documentos necessários
para comprovar o alegado direito a crédito. Como se sabe, cabe a
quem alega a existência de crédito fazer a sua devida comprovação.
Portanto, com as razões expostas no voto do acórdão ora recorrido,
voto por negar provimento ao recurso do Contribuinte no que tange
aos fretes de venda de mercadoria e serviços de armazenagem.”

Ao contrário do alegado pela embargante, houve apreciação da matéria de
direito, negando o provimento ao recurso voluntário em relação aos fretes de
vendas vinculados às operações de fim específico, com base no §4o do artigo
6o da Lei no 10.833/2003.

CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos
de declaração opostos pelo contribuinte, para sanar a omissão quanto ao
direito de apropriar créditos sobre transferência de produtos acabados e a
obscuridade quanto à que tipo de segregação se está a exigir dos fretes
sobre produtos acabados. Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito
desta turma em razão de o conselheiro relator não mais pertencer a ela.

Voto
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725391/2017-11

Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Não ocorreu omissão no voto do Acórdão embargado, com relação a fretes sobre
transferências de produtos acabados.
Consta do relatório fiscal :

De acordo com a autoridade fiscal, o motivo da glosa integral dos créditos referentes a
fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa juridica foi a
fundamentação constante da Solução de Divergência Cosit no 2/2011, onde se esclarece que tais
despesas não integram o conceito de insumo utillizado na produção de bens destinados á venda e
não se referem á operação de venda de mercadorias, portanto não gerando direito a crédito.
Assim se manifestou o I. Julgador no Acórdão embargado :
Com ressalvas ao entendimento da DRJ no que tange ao crédito decorrente dos
fretes sobre transferências de produto acabado entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, entendo também não assistir razão ao Contribuinte, mas por outra
motivação, ou seja, foi constatado nos autos, de acordo com as planilhas e
informações prestadas pela empresa, diversas inconsistências, como visto no item
anterior, e a principal delas, de que os fretes não foram segregados de forma a
comprovar o seu alegado direito.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso neste ponto, mantendo as glosas
quanto aos fretes sobre transferência de produtos entre os estabelecimentos do
Contribuinte.

Como se verifica, o Acórdão fundamenta sua decisão nas inconsistências trazidas
pela recorrente e ratificadas pela autoridade fiscal em seu relatório.
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.544 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725391/2017-11

Desta forma, não ocorreu a omissão apontada.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital